Tribunal: CARF
Processo: 16217.720009/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16217.720009/2014-49
ACÓRDÃO
1001-004.014 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. SUPERAÇÃO. MÉRITO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Nos termos do § 3o do artigo 59 do Decreto 70.235/1979, quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela
instância a quo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo apenas em relação à parte dos
fundamentos jurídicos não deduzidos na impugnação e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar
suscitada, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.014 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16217.720009/2014-49
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-
090.035, proferido em 04 de Março de 2020, pela 8a Turma da DRJ/BSB, que por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário.
A DRF de Belém- PA elaborou o Relatório de Encerramento no dia
29/outubro/2014, cujos dados seguem abaixo e-fls. 251/257:
“RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO
No. MPF: 0210.1002014001049
NOME: USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARÁ CNPJ: 03.047.273/000180 Tributo /
Contribuição: IRPJ – 2011
I – INTRODUÇÃO:
A empresa em sua DIPJ2012/2011 optou pelo Lucro Real Anual, mas não informou
se com base em balancetes de suspensão ou redução ou se com base na
estimativa mensal.
(...)
III – CONCLUSÃO
A fiscalização procederá ao lançamento de ofício em cumprimento ao disposto no
art. 926 do RIR/99, destacando os seguintes aspectos:
1. Lançando-se o PIS, COFINS, devidos na venda feita no mercado interno através
da nota fiscal de no8661 no valor de R$3.514.500,00, considerando que no
DACON foi incluída como receita de exportação, excluindo-se assim do campo de
incidência desses tributos.
2. Lançando-se o IPI incidente sobre a nota fiscal no 8661 no valor de
R$3.514.500,00, pela saída com suspensão do imposto, da venda no mercado
interno de Ferro Fundido Bruto, classificado na posição 7201.10.00 da TIPI,
tributado à alíquota de 5%.
3. Lançando-se as seguintes
MULTAS:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.014 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16217.720009/2014-49
3
3.1. – Multa isolada de 50% sobre o valor do pagamento mensal que deixou de ser
efetuado, conforme alínea “b”, do inciso II, do art. 44, da Lei no 9.430/96;
3.2. – Multa de R$1.500,00 por mês calendário ou fração, pela não apresentação
da ECD ao Sped, com base no art. 57, I, b, da MP 2.15835, alterado pela Lei no
12.873/2013.
3.3. – Multa de R$2.694,79 ao mês, pelo não atendimento a todas as intimações
feitas durante a auditoria, com base no art. 968 do RIR, DL 2303/86 e art. 30 Lei
9.249/95.
4. Registrando que os 3 (três) CDs apresentados pelo contribuinte ficarão anexos
ao dossiê físico do contribuinte, uma vez que dele constam informações que não
foram anexadas ao processo eletrônico por não estarem diretamente ligadas aos
itens autuados.
5. Esclarecendo que não será feito processo de arrolamento, posto que não
ocorrem simultaneamente as duas condições estabelecidas pela IN SRF no
1.171/2011, em seu art. 2o, I, posto que o total do Ativo em 31.12.2013 é
R$444.636.789,63 (DIPJ). Trinta por cento do Ativo é R$133.391.036,89,
significativamente superior ao crédito ora constituído.
6. Será constituído o seguinte crédito tributário por tributo:
IRPJ R$4.872.368,49
COFINS R$ 540.587,74
PIS R$ 117.364,45
IPI R$ 355.649,83
MULDI R$ 53.363,53
TOTAL R$5.939.334,04
É o Relatório”.

A DRF de Belém- PA lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
no dia 29/outubro/2014, cujos dados seguem abaixo e-fls. 259/261:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.014 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16217.720009/2014-49
4
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
0001 MULTA OU JUROS ISOLADOS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Aplicação de Multa Isolada considerando a falta de pagamento do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica e a não apresentação dos balancetes mensais de
suspensão, tendo em vista a opção de apuração anual de seus lucros.
O contribuinte sujeitou-se à penalidade prevista no artigo 44, inciso II, alínea" b"
da Lei no 9.430/96.
O valor da multa encontra-se demonstrada na planilha anexa denominada
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA MULTA.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 31/01/2011 e 31/12/2011:
Arts. 222 e 843 do RIR/99; art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS ISOLADOS
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA LUCRO REAL
(...)”.
TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTO(S) E ENCERRAMENTO TOTAL DO
PROCEDIMENTO FISCAL
(...)
Encerramos, nesta data, o procedimento fiscal em relação ao sujeito passivo
acima identificado, relativo aos tributos e períodos das infrações constantes nos
documentos de lançamento abaixo discriminados.
O presente procedimento verificou, o cumprimento das obrigações tributárias,
relativamente ao ano calendário de 2011, resultando na lavratura dos
documentos de lançamento abaixo especificados, onde consta o detalhamento do
crédito tributário lançado de ofício, a intimação ao sujeito passivo para cumprir a
exigência, a descrição dos fatos e enquadramento legal das irregularidades
porventura observadas, assim como o Relatório Fiscal o qual é parte integrante
dos lançamentos:
Processo Documento Tributo Total do Crédito
Tributário
16217-720.009/2014-49 Auto de Infração IRPJ R$ 4.872.368,49
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.014 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16217.720009/2014-49
5
16217-720.007/2014-50 Auto de Infração COFINS R$ 540.587,74
16217-720.007/2014-50 Auto de Infração PIS/PASEP R$ 117.364,45
16217-720.010/2014-73 Auto de Infração IPI R$ 355.649,83
10280-722.549/2014-17 Auto de Infração MULDI R$ 53.363,53
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Afirmou a Contribuinte que o AFRFB cumprindo o que determina artigo 44, inciso II,
letra b, da Lei 9.430/96, MPF 0210.100.2014.00104-9, lançou multa administrativa de 50%.
Asseverou que o cálculo da multa não obedeceu ao ditame do artigo 2° da Lei
9.430/96.
Sustentou que resta evidente que há um erro na base de cálculo do imposto, o que
por si só torna nula a CDA, que deverá ser assim declarada.
Pleiteou que seja julgada procedente a impugnação, bem como que seja anulado o
Auto de Infração lavrado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 03-090.035- DRJ/BSB

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a procedente em parte (e-fls.
304/311).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 318/429), cujo teor segue em síntese:
“ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) CONSELHEIRO(A) DA 1a SEÇÃO DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, A QUEM ESTE FOR DISTRIBUÍDO.
Processo Administrativo no 16217-720-009/2014-49
USINA SIDERÚRGICA DO PARÁ - USIPAR, devidamente identificada no processo
administrativo em epígrafe, vem, por intermédio de seus advogados (Procuração
e Estatuto Social em anexo – Docs. 01 e 02) interpor tempestivamente2 RECURSO
VOLUNTÁRIO contra o Acórdão n° 03-090.035, lavrado pela 8a Turma da DRJ/BSB,
com fundamento no art. 73 e seguintes do Decreto n' 7.574/2011, servindo-se,
para tanto, das razões de fato e de direito a seguir:
I. DOS FATOS
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.014 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16217.720009/2014-49
6
A Ação Fiscal oriunda do Mandado de Procedimento Fiscal no 0210.100-2014-
00104-9 culminou na lavratura de Auto de Infração decorrente do
descumprimento de obrigação que deu ensejo a aplicação de multa isolada de
50% (cinquenta por cento), por falta de recolhimento de antecipações do IRPJ ou
apresentação dos balancetes mensais de suspensão, haja vista que era optante do
Lucro Real Anual.
Em virtude disto, inicialmente fora imputada à recorrente multa no valor de
R$4.872.368,49 (quatro milhões, oitocentos e setenta e dois mil, trezentos e
sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos).
Ocorre que, quando da realização da referida autuação, a autoridade fiscal adotou
critério diverso daquele estabelecido pela legislação para alcançar a base de
cálculo da multa, tendo tal falha sido admitida pela Delegacia Regional de
Julgamento (“DRJ”) e supostamente sanada, reduzindo parcialmente o valor da
multa aplicada, culminando no montante de R$1.207.657,14 (hum milhão,
duzentos e sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos).
Destaca-se que tal equívoco foi constatado e demonstrado pelo contribuinte
quando da apresentação da Impugnação Administrativa, que logicamente,
também perquiria a nulidade do Auto de Infração – tese que não foi acatada peja
Julgadoria de 1a Instância.
Todavia, o referido lançamento não pode prosperar, conforme entendimento
deste próprio Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (a exemplo dos
Acórdãos no 1201-003.688 e 1101-000.241, cujas cópias seguem em anexo – Doc.
03), haja vista que, tendo o auditor fiscal utilizado critério diverso daquele que a
legislação prescreve para a realização do lançamento, caracteriza-se violação ao
art. 142 do Código Tributário Nacional e por conseguinte erro na construção do
lançamento, que impõe a sua nulidade.
Não obstante a isto, a autuação, de igual modo, não merece prosperar, haja vista
que trata de multa por falta de antecipação do recolhimento por estimativa
lançada após o término do período de apuração do Imposto de Renda, quando já
constatada a perda da eficácia da mesma, especialmente por estar constatado
nos autos e na DIPJ o prejuízo no ano-calendário fiscalizado, conforme
entendimento também deste CARF, exemplificado nos Acórdãos no 1802001.381,
CSRF/0104.263 e CSRF/0105.179 (Doc. 04), sendo estes últimos do próprio
Conselho Superior de Recursos Fiscais.
Em razão disso, irresignada com o não acolhimento de sua argumentação no
tocante à nulidade e improcedência do Auto de Infração a Recorrente interpõe na
oportunidade este Recurso Voluntário, para que o Acórdão guerreado seja
reformado na parte que lhe foi prejudicial, pelas razões de fato e de direito que
serão expostas a seguir.
Em síntese, esses são os fatos.
II. DIREITO.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.014 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16217.720009/2014-49
7
II.I. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO TENDO EM VISTA O EQUÍVOCO
CONSTATADO NO LANÇAMENTO. OFENSA AO ART. 142 DO CTN. NECESSIDADE DE
RECONHECER A NULIDADE DO MESMO. PRECEDENTES DO PRÓPRIO CARF.
Ilustres Julgadores, conforme o que fora exposto acima, destaca-se que a
autoridade fiscal, quando da lavratura do AINF em comento, cometeu equívocos
crassos na edificação do lançamento que constituiu o crédito tributário,
incorrendo em vício material que deve implicar na nulidade do mesmo, conforme
entendimento deste próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Explica-se.
Foi aventada pelo contribuinte, ao tempo de sua impugnação, que houve erro na
determinação da base de cálculo da multa, haja vista que esta deveria obedecer
aos ditames do art. 2o da Lei no 9.430/96 e não o fez.
Em manifestação específica a respeito deste detalhamento, a DRJ de Brasília/DF,
ao analisar o caso em comento, reconheceu o equívoco da fiscalização, aduzindo
que:
“Voltando a análise, o impugnante aduz que haveria um erro na determinação da
base de cálculo da multa, apresentando quadro demonstrativo para 3 (três)
meses.
Da análise do seu pleito, entendo que o contribuinte detém razão, ao apontar o
erro no lançamento. O dispositivo citado refere-se a possibilidade de apuração
utilizando a sistemática do Lucro Real com pagamentos mensais, configurando a
antecipação do tributo.
A Fiscalização, ao realizar o cálculo da multa, utilizou como base o valor do lucro
presumido, calculada pela multiplicação do percentual de 8% pelo faturamento
total. Todavia, a maneira correta de calcular a multa seria utilizar como base o
valor do tributo não antecipado”.(g/n) Analisando a manifestação acima
constante, extraída do Relatório que integra o Acórdão da Impugnação
Administrativa, verifica-se que os Ilmos. Julgadores reconheceram o erro no
lançamento. Todavia, ao apreciar a argumentação a título de nulidade em
consequência da falha, justificou a DRJ de Brasília/DF que “conforme os artigos
59, 60 e 61 do decreto 70235/72, trata-se de uma incorreção, que será sanada no
mérito”.
Ocorre que tal entendimento não merece prosperar, contrariando inclusive
jurisprudência deste próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
sobre o tema, que entende que em casos como o ocorrido nos autos há de se
reconhecer a nulidade do ato administrativo (lançamento), conforme abaixo se
transcreve:
(...)
A respeito especificamente do recentíssimo julgado acima colacionado,
destacamos que a similitude do mesmo com o caso em concreto é notória, haja
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.014 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16217.720009/2014-49
8
vista que tratam de casos em que a fiscalização não observou o previsto na
legislação para fins de construção de base de cálculo do lançamento tributário,
destacando-se abaixo outro trecho do mesmo Acórdão:
(...)
Colacionamos abaixo ainda outro julgado emblemático a respeito da mesma
temática, compreendendo que a nulidade do lançamento é a consequência
necessária da inobservância de critérios estabelecidos pela legislação para
realização do mesmo – o que ocorreu no caso em concreto e fora reconhecido ao
tempo do julgamento. É ler:
(...)
Extrai-se das decisões acima que: <i> havendo erro na composição da base de
cálculo, é de ser anulado o ato administrativo, na forma do art. 142 do CTN c/c
arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72; e <ii> utilizando o auditor fiscal critério
diverso do que a legislação prevê para realizar o lançamento, este deve ser
declarado nulo.
Ora, no caso em concreto, houve nítido erro na composição da base de cálculo – o
que foi ADMITIDO quando do Julgamento em 1a instância!
Não obstante a isto, destaca-se que restou claro ainda que o equívoco se deu por
parte do auditor fiscal que utilizou critérios distintos do que a própria legislação
prevê para realizar o referido lançamento. Tal falha macula de vício insanável o
lançamento e, por isso, implica na nulidade do mesmo e de todos os seus atos
posteriores.
É o que dispõe o art. 59, II do Decreto no 70.235/1972, haja vista que situações
como esta acarretam também em clara violação ao devido processo legal,
acarretando, consequentemente, na nulidade dos atos praticados, uma vez que a
correta composição da base de cálculo em comento, disponibilizando ao
contribuinte meios de se defender das autuações é condição de validade dos atos
da Administração Pública, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, bem como o princípio da publicidade, nos termos do art. 59, II do
Decreto no 70.235/1972:
(...)
Ora, entende este E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que não pode a
autoridade fiscalizadora lançar mão de critério diverso para realizar o lançamento,
como não denotar o zelo necessário para realizar o cálculo do próprio tributo
supostamente devido, sob pena de considerá-lo nulo de pleno direito.
Dessa forma, percebe-se de maneira incontroversa que a Autoridade Fiscalizadora
agiu com uma discricionariedade que não poderia nortear os atos administrativos
por ele praticados, os quais deveriam ser revestidos de tipicidade, que é um dos
seus atributos.
Analise-se como a doutrina se manifesta sobre a temática em questão:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.014 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16217.720009/2014-49
9
(...)
O propósito da fixação da tipicidade como um atributo do ato administrativo é
perfeitamente plausível e compreensível, haja vista que objetiva limitar os
poderes da Administração Pública, fazendo-a observar o princípio da legalidade
de maneira plena, atendendo às determinações constantes no art. 37 da
Constituição Federal de 19885.
Assim, ignorado tal atributo, o ato administrativo não poderá produzir efeitos. Se
já produziu, no entanto, os mesmos devem ser imediatamente extirpados do
mundo jurídico.
Em consequência disso, deve ser declarado nulo o Auto de Infração, em virtude
do flagrante equívoco na construção do lançamento tributário por desobediência
ao que dispõe o art. 142 do CTN, por ser medida de direito que se impõe.
II.I. DA IMPOSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO DA MULTA APÓS O ENCERRAMENTO
DO PERÍODO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PERDA DA EFICÁCIA DO
RECOLHIMENTO
POR
ESTIMATIVA.
PREJUÍZO
NO
ANO-CALENDÁRIO
COMPROVADO
NA
DIPJ.
ENTENDIMENTO
DESTE
EGRÉGIO
CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS.
Não obstante ao que fora exposto no tópico anterior, uma vez superada a
preliminar de nulidade – o que não se espera – a autuação não deve prosperar.
Ab initio, destaca-se que a fiscalização se desenvolveu no ano de 2014, tendo
início em 05/02/2014, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no
0210100.2014.00104 (fls. 03), tendo o Auto de Infração sido lavrado em
29/10/2014 (fls. 259).
Todavia, o objeto específico da autuação que versa os autos é de “MULTA OU
JUROS ISOLADOS – FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO
ESTIMADA” com fatos geradores de 31/01/2011 a 31/12/2011.
Assim, entendeu a fiscalização que:
“O contribuinte muito embora tenha optado pelo lucro real anual e apurado
prejuízo, não recolheu nada de PIS e COFINS em todo o período e não apurou
balancetes mensais de suspensão.
Sobre esse procedimento, a fiscalização concluiu que o contribuinte está sujeito à
multa prevista na Lei no 9.430,96, e respalda sua convicção na legislação de
regência a seguir”.
(g/n)
Ou seja, em virtude do contribuinte não ter realizado a “antecipação” do
recolhimento por estimativa no decorrer do exercício de 2011, a autoridade fiscal
aplicou multa – inicialmente sobre “o valor do lucro presumido, calculada pela
multiplicação do percentual de 8% pelo faturamento total” e posteriormente
corrigida, tendo como base “o valor do tributo não antecipado” – somente em
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.014 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16217.720009/2014-49
10
2014, ou seja, após o término do período de apuração do tributo e mesmo tendo
reconhecido que, ao final do exercício, o contribuinte apurou prejuízo. Um
absurdo!
Tal lançamento, nas condições acima mencionadas, mostra-se em total
contrariedade ao entendimento deste próprio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e também do Conselho Superior de Recursos Fiscais, conforme
melhor se explorará a seguir.
Inicialmente, faz-se mister apresentar abaixo o esclarecedor Acórdão
1802001.381 da 2a Turma Especial do CARF, que demonstra ratio decidendi
alinhada com a argumentação aqui apresentada, necessária para corroborar as
alegações da Recorrente, com os destaques e trechos livremente transcritos a
seguir:
(...)
Da leitura do julgado, extrai-se exatamente que: <i> qualquer lançamento relativo
à exigência de recolhimentos por estimativa deve ser realizado dentro do período
de apuração do IR, sob pena de perder sua eficácia; e <ii> em virtude disto, é
improcedente a aplicação de multa sobre qualquer diferença, ainda mais se resta
demonstrado prejuízo pelo contribuinte no referido exercício fiscal.
Não só isso, o referido Acórdão ainda apresenta, com brilhantismo,
fundamentação constante de decisum do CSRF (Acórdão no CSRF/0105.179), de
relatoria do Conselheiro Marcos Vinícius Neder de Lima, cuja reprodução mostra-
se imprescindível para aclarar o cerne da discussão, haja vista a riqueza
doutrinária da análise. Transcrevemos abaixo:
(...)
Ora, assimilando a verdadeira lição proferida no voto do Conselheiro Marcos
Vinícius Neder de Lima, verifica-se que, no caso dos autos, tendo em vista o
término do período de apuração do tributo (Imposto de Renda), não poderia a
autoridade fiscal realizar a aplicação de multa por falta da antecipação do
recolhimento por estimativa.
A um, porque já tendo encerrado o exercício, o balanço de encerramento
(balanço final) já substituiu os referidos balancetes mensais. A dois, porque
inexiste obrigação do recolhimento da “estimativa” quando igualmente inexiste
tributo devido no encerramento – o que é o caso, haja vista que o contribuinte
apurou prejuízo fiscal, apontado em sua DIPJ e reconhecido pela própria
fiscalização!
Tal entendimento não é isolado e é corroborado por inúmeros outros julgados do
CARF e CSRF, abaixo trazidos, novamente para reafirmar o ponto alegado no
presente Recurso:
(...)
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.014 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16217.720009/2014-49
11
Para concluir o raciocínio ora apresentado, destaca-se nos julgados acima a ratio
decidendi no sentido de ratificar que, uma vez encerrado o exercício de apuração
do tributo, não há sentido no lançamento da multa por falta de recolhimento do
tributo estimado, salvo se houve prejuízo ao fisco – o que não ocorre quando da
apuração de prejuízo fiscal pelo contribuinte.
Desta feita, o contribuinte entende restar clara a improcedência da autuação em
comento, haja vista que se deu após o encerramento do período de apuração do
tributo (já que se refere ao exercício de 2011 e a fiscalização e autuação culminou
apenas em 2014) e se constatou, na própria Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica – DIPJ e com reconhecimento da própria fiscalização, que o
contribuinte apurou prejuízo fiscal naquele exercício, não tendo qualquer imposto
a recolher.
Por estas razões, não merece prosperar a autuação em comento, devendo o
decisum vergastado ser integralmente reformado.
III. PEDIDOS.
Ante o exposto, requer-se:
a) O conhecimento deste Recurso Voluntário, por estarem presentes todos os
seus pressupostos objetivos e subjetivos, mantendo-se a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e das compensações vinculadas ao presente
processo até decisão definitiva do mesmo na forma do art. 151, III do CTN.
b) Após seu conhecimento, que seja este Recurso Voluntário analisado e
PROVIDO, para que seja reformada a decisão recorrida no sentido de reconhecer:
a nulidade do lançamento e de todos os atos posteriores deste, em virtude do
equívoco reconhecidamente cometido pela autoridade fiscal quando da sua
construção, na forma do art. 142 do CTN, bem como arts. 10 e 59 do Decreto no
70.235/1972.
c) Assim não sendo, requer-se o PROVIMENTO do presente Recurso Voluntário,
com a consequente reforma da decisão recorrida, tendo em vista a notória
improcedência da autuação, eis que se deu após o encerramento do período de
apuração do tributo e restou demonstrado ainda pelo contribuinte e reconhecido
pela fiscalização que houve prejuízo fiscal naquele exercício, sendo indevida a
manutenção da autuação, conforme precedentes do próprio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e Conselho Superior de Recursos Fiscais
– CSRF.
Nestes termos,
pede deferimento.
Belém/PA, 23 de Junho de 2020.
(...)”.

Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.014 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16217.720009/2014-49
12
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Matéria Suscitada na Impugnação
Da Nulidade do Lançamento

Alegou a Contribuinte que a autoridade fiscal na lavratura do Auto de Infração,
cometeu equívocos crassos na edificação do lançamento que constituiu o crédito tributário,
incorrendo em vício material que deve implicar na nulidade dele.
Asseverou que foi aventada na impugnação, que houve erro na determinação da
base de cálculo da multa, haja vista que esta deveria obedecer aos ditames do art. 2o da Lei no
9.430/96 e não o fez.
Ressaltou que as autoridades julgadoras de primeira instância reconheceram o erro
no lançamento, contudo justificaram que “a incorreção será sanada no mérito”.
Sustentou que “restou claro que o equívoco se deu por parte do auditor fiscal que
utilizou critérios distintos do que a própria legislação prevê para realizar o referido lançamento e
que tal falha macula de vício insanável o lançamento e, por isso, implica na nulidade do mesmo e
de todos os seus atos posteriores”.
Pleiteou que seja declarado nulo o Auto de Infração, em virtude do flagrante
equívoco na construção do lançamento tributário por desobediência ao que dispõe o art. 142 do
CTN.
Pois bem.
A DRJ afastou a nulidade de lançamento suscitada nos seguintes termos:
O contribuinte suscita a nulidade do auto por erro na determinação da Base de
Cálculo, todavia, entendo que a base de cálculo é o valor do tributo não recolhido,
tendo havido apenas o seu cálculo a maior, ainda existindo o seu fato gerador.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.014 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16217.720009/2014-49
13
Conforme os artigos 59, 60 e 61 do decreto 70235/72, trata-se de uma incorreção,
que será sanada no mérito.
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade”.
Voltando a análise, o impugnante aduz que haveria um erro na determinação da
base de cálculo da multa, apresentando quadro demonstrativo para 3 (três)
meses.
Da análise do seu pleito, entendo que o contribuinte detém razão, ao apontar o
erro no lançamento. O dispositivo citado refere-se a possibilidade de apuração
utilizando a sistemática do Lucro Real com pagamentos mensais, configurando a
antecipação do tributo.
A Fiscalização, ao realizar o cálculo da multa, utilizou como base o valor do lucro
presumido, calculada pela multiplicação do percentual de 8% pelo faturamento
total. Todavia, a maneira correta de calcular a multa seria utilizar como base o
valor do tributo não antecipado.
Refaço o cálculo, conforme tabela:
(...)
E apuro as diferenças:
(...)
Portanto, entendo que ocorreu o erro no lançamento.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.014 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16217.720009/2014-49
14
Sendo assim, para sanar a incorreção na multa, cabe a sua redução, por entender
incorreta a parcela que excede o valor que calculado, exposto nas Tabelas 01 e
02”.
Assim, nenhum reparo cabe ao racional empregado no acórdão recorrido.
Com efeito, apesar do erro da autoridade fiscal no cálculo da multa, não vislumbro
razão para decretar a nulidade da autuação, tendo em vista que foram atendidas todas as
determinações do art. 142, do Código Tributário Nacional-CTN, do art. 10 e do art. 59, do Decreto
70.235/72.
Referido erro, ressalte-se, não impediu a contribuinte de exercer seu direito de
contraditório ou ampla defesa, uma vez que ela própria apontou que haveria um erro na
determinação da base de cálculo da multa, apresentando quadro demonstrativo para 3 (três)
meses.
A instância julgadora, pois, tem legitimidade para determinar que se se recalcule a
multa e, situação como essa, na qual inexiste qualquer inovação ou mudança de critério jurídico
que pudessem comprometer a estrutura e motivação do Auto de Infração, de modo que a
alteração proposta realmente não implica na nulidade arguida, podendo ser efetivada em sede de
contencioso.
Ademais os artigos 59, §3° e 60 do Decreto Lei n°. 70.235/72 dispõem que não
haverá nulidade quando a autoridade julgadora puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo,
o que de fato foi observado pela DRJ.
Neste diapasão, o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. SUPERAÇÃO. MÉRITO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
Nos termos do § 3o do artigo 59 do Decreto 70.235/1979, quando puder decidir
do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO(CSLL)
Ano-calendário: 2008 DCTF.
RETIFICAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
A retificação da DCTF depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho
decisório é possível, mediante a apresentação de documentos comprobatórios do
erro cometido no seu preenchimento. Os autos deverão retornar à unidade de
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.014 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16217.720009/2014-49
15
origem para que proceda à verificação da certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado.
(Acórdão no 1301-004.608 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão: 18/06/2020).

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2013
AUSÊNCIA DE EXAME DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO PELA DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE.
DECISÃO DO MÉRITO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO. ARTIGO 59, § 3o DO
DECRETO No 70.235 DE 1972.
A ausência de exame das razões que embasam a impugnação do lançamento
enseja a declaração de nulidade da decisão de primeiro grau, sob pena de
supressão de instância e cerceamento de defesa. Quando puder decidir do mérito
a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, não deve
a autoridade julgadora pronunciá-la nem mandar repetir o ato ou suprir-lhe a
falta, inteligência do § 3o do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP RETIFICADORA. GFIP INICIAL
ENTREGUE NO PRAZO. AUTUAÇÃO DESCABIDA.
Descabida a aplicação de multa por atraso na entrega da GFIP retificadora,
quando ficar devidamente comprovada que a declaração inicial foi transmitida
dentro do prazo legal.
(Acórdão no 2201-008.341 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária, Sessão: 02/02/2021)”.

Ante o exposto, não merece reparo o acórdão recorrido neste tópico, vez que foi
corrigida a base de cálculo da multa, razão pela qual, rejeito a preliminar suscitada de nulidade do
lançamento.

Das Matérias não Suscitadas na Impugnação

A Contribuinte irresignada com a decisão de primeira instância, interpôs Recurso
Voluntário apresentando matéria não suscitada em sede de impugnação, a saber:
- Da Impossibilidade de Lançamento da Multa após o Encerramento do Período de
Apuração do Imposto de Renda. Perda da Eficácia do Recolhimento por Estimativa. Prejuízo no
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.014 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16217.720009/2014-49
16
ano- calendário comprovado na DIPJ. Entendimento deste Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
Ocorre que, as referidas matérias somente foram ventiladas em sede recursal,
desta forma como tais questões não foram suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau,
torna-se inadmissível em grau de recurso, modificar a decisão de primeiro grau com base em
novos fundamentos que não foram objeto da defesa, e que, por óbvio, sequer foram discutidos na
origem.
Neste diapasão o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela
instância a quo.
(Acórdão no 1201-005.549 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária, Sessão de Julgamento: 08/12/2021).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. TOTAL INOVAÇÃO
LINHA DE DEFESA. PRECLUSÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO
RECURSO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob
pena, inclusive, de supressão de instância. Na hipótese de o recurso
voluntário carregar na integralidade de seu bojo novas razões de defesa,
em evidente inovação recursal, impõe-se não conhecê-lo, sobe pena de
supressão de instância.
(Acórdão no 1001-003.302 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária, Sessão de Julgamento: 04/04/2024)”.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.014 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16217.720009/2014-49
17
Desta feita, conhecer da alegação da Recorrente em fase recursal levaria a apreciar
inovação processual, assim, não conheço tais matérias em face da manifesta preclusão processual.

Dispositivo

Isto posto, voto conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
apenas em relação à parte dos fundamentos jurídicos não deduzidos na impugnação e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 447
DF CARF MF
Original